Tribunal: STF
Processo: RE 1301678
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO –SERVIDOR TEMPORÁRIO – LEI ESTADUAL Nº 18.185/2009 – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RENOVADOS DE MANEIRA REGULAR – PRAZO LEGAL OBSERVADO – CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS – PERMANÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL –VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, negando o direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS, em virtude de suposta nulidade contratual.
    Segundo a recorrente, a contratação firmada entre as partes é inválida, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que seja feito o pagamento dos depósitos fundiários pela recorrida.
    No caso em tela, não assiste razão à parte autora.
    Conforme se depreende dos autos, a recorrente exerce a função de Analista Executivo de Defesa Social, sendo que a validade do contrato firmado entre a Administração Pública e a servidora foi suficientemente demonstrada, considerando que a contratação por tempo determinado deve ocorrer, estritamente, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme comando constitucional (art. 37, IX, CF/88).
    Com efeito, de acordo com os documentos coligidos aos autos, as prorrogações ao contrato observaram o limite estipulado pela Lei Estadual nº Lei 18.185/09 (art. 4º, IV c/c §1º, III), tendo em vista a previsão de 8 (oito) anos como limite máximo para as funções exercidas pela autora .
    (...)
    Destarte, considerando que as renovações contratuais ocorreram dentro do prazo previsto em lei, não se mostra cabível qualquer interferência pelo poder judiciário.
    (...)
    Ademais, consoante o que se depreende da inicial e das razões recursais, a recorrente requereu o pagamento dos depósitos fundiários antes de proceder à extinção da relação contratual com o Estado de Minas Gerais. Assim, pretende se valer da decisão proferida no RE n.º 765.320/MG para declarar a nulidade dos contratos administrativos prorrogados, em tese, de forma indevida com a parte recorrida, e receber os valores relativos aos depósitos fundiários.
    Contudo, tenho por contraditória a declaração de nulidade dos contratos, com a respectiva condenação do Estado ao pagamento do FGTS à parte autora, sem proceder à extinção do vínculo contratual. Não se mostra adequado que a recorrente usufrua os efeitos de eventual declaração de nulidade contratual e permaneça exercendo as funções de modo reconhecidamente inválido.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente